Tribunal: STF
Processo: HC 84492
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: Denúncia que imputa a membro do Tribunal Regional Federal,
a título de falsidade ideológica (C.Penal, art. 299), declarações
inverídicas sobre fatos juridicamente relevantes, em despachos nos
quais o denunciado se afirmou competente por prevenção: inaptidão da
 denúncia por atipicidade.
1. Caso que não tem nem a simplicidade
 jurídica nem a insuspeição dos casos Mendonça Lima, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal, no quais se firmou doutrina da
inexistência do que Rui denominou "crime de hermenêutica".
2.
Evidente, não obstante, no caso, a existência dos processos
anteriores a que se referem os despachos para assentar as prevenções
 questionadas e os laços de dependência entre eles e aqueles para os
 quais se afirmou preventa a competência do denunciado, não importa
verificar, ante a lei processual e as normas regimentais aplicáveis,
 se é correta ou não a afirmativa da prevenção: acaso incorreta,
terá havido erro de direito que, se propositado, pode, em tese, ser
elemento de outras infrações penais, mas não a falsidade ideológica.
3. É certo que a inicial acusatória, ao descrever os quatro
casos, projeta um halo abrangente de suspeição sobre a conduta do
juiz acusado, não apenas nos despachos iniciais sobre a competência,
 mas também na direção ulterior dos processos: não passa, no
entanto, de insinuações difusas, sem irrogar ao denunciado nenhum
outro fato determinado, que permitisse dar nova classificação típica
 a algum dos episódios ou ao conjunto deles.
4. A instauração do
processo penal reclama a aptidão, em si mesma, da denúncia
oferecida.
5. O que o art. 569 C. Pr. Pen. admite é o suprimento,
 a qualquer tempo antes da sentença, das omissões da denúncia que
não lhe comprometem a idoneidade, cujo primeiro e essencial
requisito é a tipicidade do fato imputado.
6. Do mesmo modo, a
eventualidade da mutatio libelli -prevista no parágrafo único do
artigo 384, C. Pr. Pen, não se presta a sanar antecipadamente a
inaptidão da denúncia que, não aditada, imputa ao acusado fato que
não é típico.
7. Habeas corpus deferido, para trancar o processo
(AP 258-STJ), sem prejuízo de que os fatos objeto da denúncia
recebida possam servir de base à formulação de outra, por delitos
diversos.